Tribunal: TJDFT
Processo: 0718648-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MELHOR POSSE RECONHECIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. INDEVIDO FRACIONAMENTO DOS LOTES. CADEIA POSSESSÓRIA IRREGULAR. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITO NÃO COMPROVAM A MELHOR POSSE. CAUTELAS MÍNIMAS POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. AUSÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos Embargos de Terceiro, que julgou improcedente o feito, ante a nulidade da avença, ao fundamento de que os “cedentes” não ostentavam qualquer poder de disposição sobre a posse da coisa. 1.1. Em suas razões, o autor requer a reforma da sentença para a manutenção da posse no imóvel de lote, ou, subsidiariamente, que a parte embargada/apelada seja condenada a realizar o pagamento pelas benfeitorias realizadas. Aduz, dentre outros fundamentos, que o referido lote foi vendido ao longo dos anos, pela legítima detentora da posse do imóvel, até a cadeia possessória chegar ao apelante.
2. Ao tratar dos embargos de terceiro, o art. 674 do CPC estabelece que “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” 2.1. Assim, é cabível o manejo de embargos de terceiro quando o autor alega que está a sofrer ameaça de constrição sobre bens cuja posse afirma ter. 2.2. Na hipótese, verifica-se dos documentos juntados que o ora apelado ajuizou ação de reintegração de posse contra terceira, que deu início à cadeia possessória irregular, ocasião em que foi julgado procedente o pedido para determinar a reintegração da posse do apelado ao lote objeto dos autos, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 24/02/2017. 2.3. Nesse contexto, conforme disposto em sede de sentença, observa-se que antes de o ora apelante firmar contrato de cessão de direitos sobre o bem em questão (2021), já era notória a ocorrência do indevido fracionamento do terreno. Isso porque a cessão de direitos para o embargante foi celebrada em 01/07/2021, mais de 15 anos após a distribuição da ação de reintegração de posse, ocorrida em 15/02/2005. 2.4. Ademais, necessário frisar que os contratos de cessão de direito possessório acostados aos autos não são capazes de confirmar a melhor posse sobre o lote, uma vez que não demonstrada a certeza da cadeia sucessória que se deu sobre a ocupação do imóvel e de que originou da viúva meeira do de cujus. 2.5. Não bastasse isso, em que pese o apelante alegar que a sentença que determinou a reintegração da posse em favor do espólio/apelado não gera efeitos, uma vez que, quando da sua prolação, o espólio já não poderia figurar no polo ativo da demanda, pois a posse do terreno já havia sido concedida à meeira anteriormente; a via presente não se presta à discussão da justiça ou incorreção de ato judicial anteriormente prolatado, já transitado em julgado. 2.6. O embargante não comprovou que tomou as cautelas mínimas necessárias para a aquisição de direitos sobre o bem de modo a assegurar-se os cedentes detinham posse justa sobre o imóvel localizado em área pública cujos direitos estavam sendo cedidos, assumindo o risco do negócio caso a cadeia possessória fosse irregular. 2.7. Precedente: “[...] 2. In casu, carece de verossimilhança os argumentos sustentados pela agravante, quanto ao direito de obter, em sede de embargos de terceiro, a manutenção da posse do imóvel objeto do litígio, notadamente porque quando adquiriu os direitos de posse da unidade imobiliária, o bem já era objeto da ação de reintegração de posse movida pelo agravado, de forma que também se submete aos efeitos da sentença proferida na ação reintegratória, já transitada em julgado, ante à expressa dicção do art. 42, §3o do CPC. 3. A alegação da agravante de que desconhecia a existência de litígio sobre o bem não autoriza a concessão da tutela antecipada vindicada, já que inverossímil, uma vez que, além de não comprovada, é notório que a aquisição de bem imóvel exige do adquirente a adoção de cautelas mínimas para aferir a disponibilidade do bem, tratando-se, portando, de alegação que não se pode presumir legítima, à míngua de prova efetiva da sua ocorrência. [...]” (0014564-90.2015.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 09/11/2015).
3. Em relação ao pedido subsidiário formulado pelo apelante, para que a parte embargada seja condenada a realizar o pagamento pelas benfeitorias realizadas, é de se frisar que a sentença impugnada não apreciou o pedido, consignou apenas que remanesce ao embargante o direito de manejar contra os respectivos cedentes a correspondente ação de regresso a fim de se buscar pretenso ressarcimento pelas perdas e danos até então suportados. 3.1. Com razão o juízo a quo, isso porque os embargos de terceiro não são a via processual adequada para o pedido de indenização por benfeitorias introduzidas pelo terceiro embargante, cabendo a ele, nesse caso, propor a ação judicial adequada a tanto. 3.2. Nesse sentido: “[...] 1 - Os embargos de terceiro não constituem a via processual adequada para o manejo de pedido de indenização e retenção por benfeitorias. Seus limites são estreitos, voltando-se apenas a impedir ou livrar de uma ilícita constrição judicial determinado bem, cuja posse ou propriedade um terceiro estranho à lide principal possa ter sobre a coisa. Discussões sobre eventual indenização devem ser dirimidas em ação própria. [...]” (0002278-22.2016.8.07.0008, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 17/08/2017). 3.3. Assim, o pleito não pode ser apreciado, seja pela inadequação da via, seja pela ausência de apreciação da matéria no primeiro grau de jurisdição, o que caracterizaria supressão de instância caso analisado o pedido subsidiário.
4. Em razão da sucumbência, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 850.000,00), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
5. Apelo improvido.